Tribunal: TJSP
Processo: 0001683-45.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001683-45.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes PAULO
SÉRGIO
TERAMOSSI
e
RODRIGO
CARNEIRO
ROCHA,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento aos recursos para absolver Rodrigo Carneiro Rocha e Paulo Sérgio
Teramossi com fulcro no art. 386, III, do CPP, prejudicada a preliminar
arguida por Paulo. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor deste. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001683-45.2017.8.26.0077 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0001683-45.2017.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
VOTO No 41.843
Furtos qualificados continuados – energia elétrica – réus
condenados em outro feito pelos mesmos fatos, com
reconhecimento de crime único – logo, já inculpados pela
conduta aqui atribuída, não obstante diversos os períodos
abordados em cada processo – inviabilidade de se separar o
que já se reconheceu como único – absolvição por
atipicidade das condutas
Rodrigo Carneiro Rocha e Paulo Sérgio Teramossi
foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Birigui a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário
mínimo, o primeiro, e a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e a multa de 46 (quarenta e seis) diárias, no piso, o
segundo, como incursos no art. 155, §§ 3o e 4o, II, na forma dos arts. 71 e
69, todos do Código Penal.
Em preliminar, Paulo suscita inépcia da denúncia. No
mérito, pede absolvição por carência probatória e Rodrigo, por configuração
de “bis in idem”, uma vez que já condenado pelos mesmos fatos em
processo diverso, ou por insignificância penal da conduta. Subsidiariamente,
buscam a redução das penas, admitida a colaboração premiada no caso de
Paulo, e a fixação de regime mais brando. Rodrigo requer ainda a
desclassificação do delito para estelionato ou receptação, a exclusão da
qualificadora do concurso de agentes e a substituição da reprimenda
corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazões às fls. 439/449.
A D. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001683-45.2017.8.26.0077 -Voto no
3
É o relatório.
Consta da denúncia que os réus subtraíram energia
elétrica em prejuízo da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).
Constatação de sistemáticos desvios do insumo
desencadearam operações policiais para averiguação. Apurou-se que Paulo
e seu filho, eletricistas, eram responsáveis por diversas fraudes em relógios
medidores de residências e estabelecimentos comerciais, a fim de não
registrarem ou registrarem a menor o gasto de energia.
Expedidos
mandados
de
busca
e
apreensão,
investigadores compareceram na casa e na academia de Rodrigo. Em
ambas, verificadas adulterações nos relógios medidores. Na primeira, o
artifício perdurara de março de 2015 a junho de 2017, resultando em R$
6.723,41 não pagos à CPFL. Na segunda, o logro subsistiu de agosto de
2016 a julho de 2017, com exceção do mês de fevereiro, prejudicando a
companhia elétrica em R$ 17.930,96.
Interceptações telefônicas demonstraram que Rodrigo
contratara Paulo para a realização da fraude. O eletricista admitiu que
realizava serviços escusos.
Interrogado, Rodrigo disse que fraudou os medidores
sozinho, pesquisando na internet para descobrir como fazer. Ligou para
Paulo apenas para sanar dúvidas.
Paulo refutou as adulterações descritas na denúncia,
embora tenha confirmado outros crimes semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001683-45.2017.8.26.0077 -Voto no
4
Judicialmente, dois policiais civis que atuaram na
diligência ratificaram a realização de operação para investigar as fraudes e a
descoberta de aparatos nos relógios da academia e da casa de Rodrigo por
técnicos da CPFL, os dois colocados por Paulo.
Pelos mesmos fatos, instaurado o Processo no
0000913-26.2017.8.26.060, da 2a Vara Criminal de Birigui, em que
abrangido os desvios de energia elétrica compreendidos entre janeiro e
julho de 2017, no caso da academia, e maio de 2015 e junho de 2017,
quanto à residência. Lá, em 09.12.2019, condenado Rodrigo a 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 30 (trinta) dias-multa, no
piso, e impostos a Paulo 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a multa de 35 (trinta e cinco)
diárias, igualmente no mínimo unitário.
Por tal motivo, de volta ao presente feito, em 28.04.2020
o Magistrado, expressamente, condenou os acusados somente pelos lapsos
não abordados nos outros autos, isto é, de março a abril de 2015
(residência) e de agosto a dezembro de 2016 (academia).
Nítida, portanto, a sequência de datas. Os embustes
começaram nos meses mencionados neste processo da 1a Vara Criminal de
Birigui, perdurando nos períodos referidos no feito da 2a Vara Criminal
daquela Comarca.
A situação era de unificação dos processos, por
continência, nos termos do art. 77, II, do CPP, evitando-se, assim, decisões
paradoxais, como as proferidas na hipótese.
Com efeito, nestes autos, identificada a continuidade
delitiva. No outro, reconhecidos crimes únicos em cada imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001683-45.2017.8.26.0077 -Voto no
5
A posição que se compreende correta é aquela do Juízo
da 2a Vara Criminal de Birigui. Afinal, houve única ação, única fraude nos
medidores, não múltiplas práticas de artifícios fraudulentos, como se exige
para reconhecimento da continuidade. O artifício empregado nos dois
relógios foi o mesmo ao longo de todo o período compreendido, consistente
na instalação de cabos conectores conhecidos como “chupa-cabras”
(laudos às fls. 31/42). Não houve renovação constante dos aparatos a cada
mês. Trata-se, portanto, de crimes permanentes, prolongando-se sua
consumação no tempo.
Essa é a lição de Guilherme de Souza Nucci,
reproduzida naquela sentença: “quem burla o medidor de energia elétrica,
por exemplo, está praticando furto. Nessa hipótese, realiza-se crime na
forma permanente, vale dizer, a consumação se prolonga no tempo.
Enquanto o desvio estiver sendo feito, está-se consumando a subtração de
energia elétrica” (Código Penal Comentado, Editora Forense, 18a edição,
2017, nota ao artigo 155, pág. 973).
A jurisprudência segue a mesma linha: “APELAÇÃO
CRIMINAL. Furto qualificado. Adulteração do hidrômetro para fraudar a
medição do consumo de água. Materialidade e autoria comprovadas.
Solução condenatória que decorreu da conjugação do resultado da perícia
com a prova oral colhida em juízo. Higidez do exame pericial realizado in
loco Inviabilidade de desclassificação para estelionato - Parcial provimento
ao recurso, para excluir a continuidade delitiva e o respectivo aumento de
pena, por se tratar de crime de natureza permanente, bem como para se
reduzir
a
prestação
pecuniária”.
(TJSP,
Apelação
0078710-64.2012.8.26.0050, Relator De Paula Santos, 13a Câmara de
Direito Criminal, j. 21/06/2018).
E ainda: “Incorre crime continuado na conduta do
agente que inverte o sistema de marcação de energia elétrica, alterando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001683-45.2017.8.26.0077 -Voto no
6
real gasto por vários meses, uma vez que a ação é única, apesar dos
resultados duradouros” (RJDTACRIM, 33/39).
Se assim é, ilógico que sobrevenham condenações
distintas por eventos considerados únicos pela primeira sentença prolatada.
Descabido separar em dois módulos o que se disse ser um só, com
determinação que os réus procurem a unificação no juízo das execuções.
Não há o que unificar se já admitida a ocorrência de delitos únicos, um na
residência, outro na academia. Estes, por óbvio, restaram consumados nas
datas do quanto apurado neste processo da 1a Vara Criminal, estendendo
seus efeitos nos períodos seguintes, objeto do feito da 2a Vara Criminal.
Em suma, pela admissão dos delitos únicos, já
condenados os apelantes no outro processo pelos fatos aqui apontados.
A hipótese, por conseguinte, é de absolvição por
inexistência de crimes autônomos.
Frente ao exposto, dá-se provimento aos recursos para
absolver Rodrigo Carneiro Rocha e Paulo Sérgio Teramossi com fulcro no
art. 386, III, do CPP, prejudicada a preliminar arguida por Paulo. Expeça-se
alvará de soltura clausulado em favor deste.
VICO MAÑAS
Relator